Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021109-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE(S):
GRACIE MARIE EHLKE COAN
AGRAVADO(S):
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP
SIMONE CRISTINA COAN (TERCEIRO INTERESSADO)
ESPÓLIO DE ELIAS COAN (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito.
Oficie-se ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora